Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603310-82.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0603310-82.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, pelo Diretório Estadual do
Paraná, CNPJ: 01.306.637/0001-73, do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
JOAO GUILHERME BONATTO FRANCISCHINI
(RESPONSÁVEL)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
(RESPONSÁVEL)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
89703
66
13/08/2020 15:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.202

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603310-82.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REQUERENTE: 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL -
PR
- OAB/PR0044480A
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0040639A
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
RESPONSÁVEL: JOAO GUILHERME BONATTO FRANCISCHINI
- OAB/PR0040639A
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
RESPONSÁVEL: FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
- OAB/PR0040639A
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
PARTIDO
POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS
PARCIAIS
E
FINAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
INADIMPLÊNCIA REFERENTE AO 2º
TURNO. AUSÊNCIA DE 2º TURNO NA
ESFERA
PARTIDÁRIA
ESTADUAL.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR
SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO
IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO.

FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS NO PRAZO PREVISTO.
FALTA DE DESTINAÇÃO DO VALOR
MÍNIMO DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
RELATIVO À COTA DE GÊNERO.
Num. 8970366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/08/2020 15:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081315422838900000008480792
Número do documento: 20081315422838900000008480792

IRREGULARIDADE
GRAVE.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO
MONTANTE AO TESOURO NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO.
1. A fixação de prazos para a
Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da
movimentação
financeira
da
campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela JUSTIÇA
,
ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
partidos e demais candidatos.
2. A intempestividade na entrega da
prestação de contas parcial pode ser
ressalvada, porquanto a final foi
apresentada antes do parecer conclusivo, permitindo ao Setor
Técnico deste Tribunal a análise da
movimentação financeira do prestador.
3. A apresentação das contas finais
com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, se
não
houve
prejuízo
à
atividade
fiscalizatória.
4. Nos termos do art. 52, § 1º, I da
Res.-TSE
23.553/2017,
“havendo
segundo turno, devem prestar suas
contas até o vigésimo dia posterior à
sua
realização,
apresentando
a
movimentação financeira referente aos
”.
dois turnos
5. Na espécie, a irregularidade alusiva
à falta de prestação de contas
referente ao segundo turno deve ser
afastada,
porquanto
não
houve
segundo turno de votação no Estado
do Paraná.
6. Embora o art. 22, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017
estabeleça
que
"as
doações financeiras de valor igual ou
superior a R$ 1.064,10 só poderão ser
realizadas
mediante
transferência
eletrônica entre as contas bancárias
do doador e do beneficiário da doação
", tal dispositivo está em descompasso
com o art. 23, § 4, II da Lei 9.504/1997,
Num. 8970366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/08/2020 15:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081315422838900000008480792
Número do documento: 20081315422838900000008480792

que autoriza a doação mediante
depósito identificado.
7.
A
realização
de
depósito
identificado viabiliza a fiscalização
acerca da fonte e do seu limite, não
causando embaraço à atividade de
controle da
.
JUSTIÇA ELEITORAL

8.
A determinação de envio de
relatórios financeiros e prestação de
contas
parcial
durante
o
desenvolvimento
da
campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir
transparência
ao
processo,
viabilizando a fiscalização simultânea,
bem como informar ao eleitor de onde
provêm os recursos utilizados pelo
seu candidato.
9. O partido deve observar a aplicação
de 30% referente aos recursos do
FEFC para aplicação em candidaturas
femininas, em todas as suas esferas,
de forma independente. O repasse de
recursos do FEFC realizado pelos
Diretório Nacional às candidatas não
desobriga o órgão estadual quanto ao
direcionamento de recursos da mesma
natureza, já que se tratam de rubricas
independentes.
Consulta
TSE
nº
0600252-18.
10. A utilização indevida dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, relativos à cota de
gênero que não foram aplicados, no
total de R$ 65.437,50, implica a sua
devolução ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 82, §§ 1º e 2º da
Res.-TSE 23.553/2017.
11. Desaprovação das contas e
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Num. 8970366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/08/2020 15:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081315422838900000008480792
Número do documento: 20081315422838900000008480792

Curitiba, 10/08/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I - RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha do órgão de direção estadual do
relativa às eleições de 2018.
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Conforme extrato da prestação de contas final, a agremiação recebeu R$
825.361,33, sendo R$ 249.500,00 de recursos financeiros de pessoas físicas, R$ 2.361,33 de
recursos financeiros de outros candidatos, R$ 213.000,00 de recursos financeiros de partido
político, R$ 350.000,00 de recursos financeiros do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, R$ 10.500,00 de doação estimável em dinheiro de pessoas físicas (id. 1528666).
Em pareceres conclusivos (id. 2131466, 5010066 e 8070766) a Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apontou que remanesceram as seguintes irregularidades:
i. Intempestividade na entrega das prestações de contas parcial (em 14/09/2018)
e final (em 21/11/2018);
ii. O Partido consta como inadimplente no SPCE, referente ao 2º turno, nos
termos do art. 52, § 1º, II da Res.-TSE 23.553/2017;
iii. Recebimento de doação, no valor de R$ 5.000,00, de forma distinta da opção
de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação;
iv. Descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha,
em relação à aproximadamente 82% das doações recebidas; e
v. Inconsistência referente à utilização indevida dos recursos do FEFC, relativos à
cota de gênero
A Seção de Conta eleitorais e Partidárias se manifestou aprovação com ressalvas
das contas.
Regularmente intimado, o partido apresentou manifestação (id. 8170016).
A
manifestou-se pela
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desaprovação
das contas (id. 8234116), apontando inconsistência referente a utilização indevida dos recursos
do FEFC, relativos à cota de gênero, no total de R$ 65.437,50, com devolução do valor ao
Tesouro Nacional.
O prestador apresentou manifestação ao parecer da PRE (id. 8376966 e
seguintes).
Num. 8970366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/08/2020 15:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081315422838900000008480792
Número do documento: 20081315422838900000008480792

Em síntese, é o relatório.

II – VOTO

II.i. Intempestividade na entrega das prestações de contas parcial e final:
No caso em exame, a primeira irregularidade apontada pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega das prestações de contas parcial e final.
A respeito, sobre a entrega das prestações de contas parcial e final, na esteira do
art. 29, III da Lei 9.504/1997, o art. 50, §§ 4º e 6º, bem como o
do art. 52 da Res.-TSE
caput
23.553/17, assim dispõem:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores.
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável
eleitoral
em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

Num. 8970366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/08/2020 15:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081315422838900000008480792
Número do documento: 20081315422838900000008480792

Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos
os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser
prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela
, partidos e demais
JUSTIÇA ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
candidatos.
No entanto, ainda que o § 6º do art. 50 da Res.-TSE 23.553/2017 determine que o
atraso na apresentação da prestação de contas parcial pode caracterizar falha grave, tal
situação deve ser avaliada caso a caso e somente reconhecida quando não seja possível
analisar e fiscalizar a movimentação de campanha ocorrida entre o início do pleito até 08 de
setembro de 2018. Esta Corte já consignou que tal irregularidade não conduz à desaprovação
das contas se o prestador apresenta a prestação de contas final, contabilizando todas as
receitas e despesas envolvidas na campanha eleitoral. Confira-se:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O
CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A intempestividade na apresentação da prestação de contas parcial,
quando inexistente demonstração de que o atraso comprometeu a
análise global das contas, é vício meramente formal.
[...]
2. Aprovação das contas com ressalvas.
(PC n 0603403-45.2018.6.16.0000, Acórdão n 54439 de 07/12/2018, Rel.
Des. Gilberto Ferreira, Publicado em Sessão, Data 12/12/2018)
No caso, embora tenha apresentado intempestivamente a Prestação de Contas
parcial, o prestador indicou, na Prestação de Contas final, as receitas e despesas de todo o
período da campanha, impondo-se a aposição de ressalva no ponto.
Em relação à Prestação de Contas final, conforme apontado no parecer técnico
conclusivo, o partido a realizou de forma intempestiva, em 21/11/2018, ou seja, 15 dias após o
prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
Num. 8970366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/08/2020 15:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081315422838900000008480792
Número do documento: 20081315422838900000008480792

UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO
NO REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS
QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos
de Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva neste ponto.

II.ii. Inadimplência no SPCE referente ao 2º turno de votação:
Constou no parecer conclusivo que o partido está inadimplente no SPCE
referente ao 2º turno de votação, nos termos do art. 52, § 1º, II da Res.-TSE 23.553/2017, que
estabelece o seguinte:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos
os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser
prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições:
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente
aos dois turnos:
II - os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo
turno, ainda que coligados, em todas as suas esferas;
Entretanto, como não houve 2º turno de votação no Estado do Paraná, a ausência
desta premissa maior afasta a irregularidade.

II.iii. Recebimento de doação, no valor de R$ 5.000,00, de forma distinta da
opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário
da doação:
O parecer conclusivo aponta que foram identificadas doações financeiras
recebidas de pessoas naturais ou de recursos próprios de valor superior a R$ 1.064,10,
realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do
Num. 8970366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/08/2020 15:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081315422838900000008480792
Número do documento: 20081315422838900000008480792

doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 22, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017, de seguinte teor:
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário
da doação.
A finalidade da norma, como sabido, é viabilizar a fiscalização acerca da origem
dos recursos e seu enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 17 da Res.-TSE
23.553/2017.
Considerando esse aspecto teleológico, esta Corte Eleitoral definiu em 2017 que
a regra de então (Res.-TSE 23.463/2015, art. 18, § 1º), repetida no art. 22, § 1º, da Res.-TSE
23.553/2017, extrapolou a exigência contida no art. 23, § 4º, II da Lei 9.504/1997, que permite,
expressamente, a doação de recursos financeiros por pessoa natural a candidato mediante
depósito bancário em espécie, mas desde que identificado. Confira-se:
6. Não há vedação legal à realização de doações por meio de depósitos
identificados em espécie ou cheque físico. Exigência de transferência
eletrônica entre as contas correntes do doador e do candidato para valores
maiores que R$ 1.064,10, instituída pelo § 1º do artigo 22 da Resolução TSE
nº 23.553/2017, que se reputa inaplicável. Precedentes.
(RE nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, Rel. Jean Carlo
Leeck, Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
No caso em exame, consta que no dia 17/09/2018 foi realizado um depósito em
espécie, no valor de R$ 5.000,00, por
, inscrito no CPF MF sob nº
JOÃO DE CASTRO JÚNIOR
088.749.729-20, sendo, portanto, possível identificar o doador.
De conseguinte, não se vislumbra irregularidade na arrecadação do valor via
depósito em espécie e não por transferência bancária, como determina o art. 22 da Res.-TSE
23.553/2017, pois a origem lícita do recurso restou comprovada, vez que foi identificado o
nome e o número de inscrição do doador no CPF MF, demonstrando que não se tratou de
recurso proveniente de fonte vedada.
Assim, considerando que a atividade de controle da Justiça Eleitoral não foi
prejudicada e que não ocorreu recebimento de recursos de fonte vedada, as contas devem ser
aprovadas.

II.iv. Descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha:
Outra irregularidade apontada no parecer técnico conclusivo refere-se ao
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pelo art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, que assim dispõe:
Num. 8970366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/08/2020 15:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081315422838900000008480792
Número do documento: 20081315422838900000008480792

Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
A norma em regência determina que as doações devem ser informadas de forma
contemporânea ao recebimento, dentro de um limite de 72 horas. A exigência de envio de
relatórios financeiros e prestação de contas parcial durante o desenvolvimento da campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao processo, viabilizando a fiscalização
simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm os recursos utilizados pelo seu
candidato.
Contudo, esta Corte Eleitoral já decidiu que a extrapolação do prazo de 72 horas
para o envio de relatórios financeiros de campanha configura falha de natureza formal, desde
que não constitua volume extenso de recursos e que seja sanada na Prestação de Contas,
conforme os seguintes precedentes:
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, por si só, não
impede a verificação da movimentação financeira dos candidatos. Sendo de
pequena monta, não justifica a rejeição das contas.
(PC nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, rel. Jean Carlo Leeck,
Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
1. O atraso no envio das informações do relatório financeiro para divulgação
na internet previsto no artigo 50, I, da Resolução TSE 23.553, embora frustre,
em certa medida, a transparência desejável ao processo de financiamento de
campanha, é falha sanável com a declaração de toda a movimentação
financeira na prestação de contas final.
(PC nº 0602671-64.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54572, Rel. Des. Gilberto
Ferreira, Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
Na espécie, embora o prestador não tenha enviado os relatórios financeiros no
prazo fixado no art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, como se infere do quadro citado no
parecer técnico, no momento da entrega da Prestação de Contas foram informadas todas as
Num. 8970366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/08/2020 15:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081315422838900000008480792
Número do documento: 20081315422838900000008480792

doações recebidas, com especificação da data do recebimento, número de inscrição do doador
no CPF ou no CNPJ e valor doado, permitindo a fiscalização da movimentação financeira
recebida, ainda que a destempo.
Assim, embora não atendido o prazo determinado para entrega dos relatórios
financeiros das doações recebidas, verifica-se que os recursos inicialmente omitidos de origem
distinta do próprio partido não são de grande monta, ao passo que, na prestação de contas
final, foi possível aferir a efetiva movimentação financeira, o que autoriza a anotação de
ressalva quanto a essa impropriedade.

II.v. Ausência de destinação do valor mínimo do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha relativo à cota de gênero pela esfera partidária estadual:
No parecer técnico conclusivo de id. 8070766, restou consignado que o órgão
partidário recebeu R$ 350.000,00 de recursos do FEFC, movimentados na conta bancária nº
4072-0, agência 1565-2, da Caixa Econômica Federal.
O órgão partidário apresentou manifestação (id. 5322416), afirmando que o
Diretório Nacional do PSL direcionou ao Diretório Estadual a importância total de R$
450.000,00 (e não R$ 350.000,00), e que foi destinado para as candidaturas femininas o total
de R$ 139.562,50, que representaria 31% dos recursos do FEFC.
O órgão técnico, mediante análise das informações constantes no sistema
SPCEWEB, no site DivulgaCandContas e na documentação juntada diretamente no PJE,
asseverou que, em verdade, o órgão Partidário Estadual recebeu o total de R$ 350.000,00 de
recursos do FEFC, repassados pelo Diretório Nacional. Apontou, também, que com relação
aos R$ 100.000,00 restantes, verificou nas informações constantes no banco de dados da
Justiça Eleitoral que houve repasse de recursos diretamente do Diretório Nacional do Partido
para a candidata a Deputada Federal no Paraná ADRIANA MARIA BARROZO DE MACEDO
, CNPJ sob o n.º 31.252.997/0001-09, porém, com divergência na declaração
AGUILA
constante em sua prestação de contas.
A candidata declarou na sua prestação de contas que recebeu recursos do
Diretório Nacional, no valor de R$ 100.000,00, os quais seriam oriundos do FEFC. Entretanto,
o partido declarou que os recursos eram provenientes do Fundo Partidário, informação
confirmada por meio de consulta à conta corrente de nº 4124006 da ag. 2883 do Banco do
Brasil, de titularidade do Partido Político – Diretório Nacional e destinada à movimentação de
recursos do Fundo Partidário.
Ademais, relativamente à destinação dos recursos indicados pelo prestador de
contas em sua petição (id. 5322416), consta da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1575,
emitida pela empresa
, com o valor global
DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. ME
de R$ 25.125,00 (id. 5322516), que foi lançada como despesa do órgão partidário estadual
custeada com recursos do FEFC, a discriminação dos serviços para confecção de adesivos e
perfurados para 3 candidatos
) e 03 candidatas (
(TITO, BRADOCK E BOLSONARO
SILVANA
Num. 8970366 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/08/2020 15:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081315422838900000008480792
Número do documento: 20081315422838900000008480792

), sem discriminação do percentual destinado a cada um.
GABARDO, ADRIANA E ROSE DIAS
Constou da petição do órgão partidário que foi destinado o valor de R$ 12.562,50 para
candidatas femininas (id. 5322416).
Ainda, o setor técnico apontou que, com relação à distribuição de verbas oriundas
de recursos públicos para custeio de candidaturas femininas, o repasse propriamente dito, teria
ocorrido da seguinte maneira:
Assim, diante da tabela acima colacionada, concluiu o órgão técnico o seguinte:
“Analisando-se por fonte de recurso, o Partido Político Estadual utilizou R$
350.000,00 de FEFC para a campanha eleitoral. Considerando que o valor da
despesa declarada na nota fiscal emitida pela empresa DIGIPLOMASTER
IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. ME, com o valor global de R$ 25.125,00, seja
50% destinada à candidatura feminina, haja vista constar no corpo da nota
especificados 3 candidatos e 3 candidatas, somados aos repasses financeiros
às candidatas, totalizaria R$ 39.562,50, o que representa 11,3% dos recursos
do FEFC.
Quanto aos recursos do Fundo Partidário, sua integralidade foi destinada à
candidatura feminina, no valor de R$ 100.000,00, de acordo com as
informações disponíveis.”
A respeito, o art. 19, § 3º da Res.-TSE 23.553/2017 estabelece o seguinte:
Art. 19. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada
pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
[...]
§ 3º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do
montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
aplicação nas campanhas de suas candidatas.
Por sua vez, o
, analisando a Consulta nº
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0600252-18, estabeleceu que 30% dos recursos do FEFC, criado pela minirreforma eleitoral de
2017, deve ser destinado às candidaturas femininas:
CONSULTA. SENADORAS E DEPUTADAS FEDERAIS. INCENTIVO À
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. DISTRIBUIÇÃO DOS
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC) E DO TEMPO DE PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO
Num. 8970366 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/08/2020 15:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081315422838900000008480792
Número do documento: 20081315422838900000008480792

RÁDIO E NA TV. PROPORCIONALIDADE. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº
9.504/1997. MÍNIMO LEGAL DE 30% DE CANDIDATURAS POR GÊNERO.
APLICABILIDADE. FUNDAMENTOS. ADI 5617. STF. EFICÁCIA
TRANSCENDENTE. PAPEL INSTITUCIONAL DA JUSTIÇA ELEITORAL.
PROTAGONISMO. PRÁTICAS AFIRMATIVAS. FORTALECIMENTO.
DEMOCRACIA INTERNA DOS PARTIDOS. QUESITOS RESPONDIDOS
AFIRMATIVAMENTE.
[...]
11. Se a distribuição do Fundo Partidário deve resguardar a efetividade
do disposto no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de viabilizar o
percentual mínimo de 30% de candidaturas por gênero, consoante
decidiu a Suprema Corte ao julgamento da ADI 5617, com maior razão a
aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) – cuja vocação é, exclusivamente, o custeio das
eleições – há de seguir a mesma diretriz.
[...]
Consulta respondida afirmativamente, nos seguintes termos: a distribuição
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
, e do tempo
(FEFC), previsto nos artigos 16-C e 16-D, da Lei das Eleições
de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, regulamentada nos
arts. 47 e seguintes do mesmo diploma legal, deve observar os percentuais
mínimos de candidatura por gênero, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97, na linha da orientação firmada na Suprema Corte ao exame da
No caso de percentual superior de candidaturas, impõe-se o
ADI 5617.
acréscimo de recursos do FEFC e do tempo de propaganda na mesma
proporção.
(TSE, Cta nº 060025218, Acórdão de 22/05/2018, Rel. Min. Rosa Weber, DJE
15/08/2018)
A decisão do TSE sobreveio após a matéria ter sido apreciada pelo SUPREMO
, ao analisar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.617, que tratou
TRIBUNAL FEDERAL
dos recursos do Fundo Partidário. Na ocasião, a Suprema Corte entendeu que esses recursos
devem ser utilizados na mesma proporção das candidaturas de ambos os gêneros, respeitada
a cota mínima de 30%.
No caso em exame, o diretório estadual do partido recebeu R$ 350.000,00 de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, dos quais deveria aplicar ao
menos 30% às candidaturas femininas, ou seja, R$ 105.000,00. Todavia, deixou de observar a
norma de incentivo à participação das mulheres na política, uma vez que, dos R$ 350.000,00
recebidos do FEFC, doou às candidaturas femininas apenas R$ 39.562,50, o que importa em
11,3% do total dos recursos recebidos. Assim, deixou de aplicar o equivalente a R$ 65.437,50.
Com efeito, o repasse de recursos do FEFC, no valor de R$ 100.000,00,
realizados pelo Diretório Nacional diretamente à uma das candidatas não desobriga o órgão
estadual quanto ao repasse de recursos da mesma natureza, já que se tratam de rubricas
diferentes.
Num. 8970366 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/08/2020 15:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081315422838900000008480792
Número do documento: 20081315422838900000008480792

Como bem pontuou a

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL “[...] o valor não

pode ser considerado na presente prestação de contas, pois foi realizada diretamente pela
Direção Nacional do Partido à candidata, não guardando qualquer relação com as contas ora
em análise, da Comissão Provisória Estadual do PSL”.
Em outras palavras, o partido deve observar a aplicação de 30% referente aos
recursos do FEFC para aplicação em candidaturas femininas, em todas as suas esferas, de
forma independente, o que não ocorreu no caso concreto.
A utilização indevida dos recursos do FEFC, relativos à cota de gênero, diante de
sua natureza, é grave e, aliada ao seu alto valor, impõe a desaprovação das contas.
Ademais, a utilização indevida dos recursos do Fundo Partidário, que deixaram de
ser aplicados nas candidaturas femininas, no total de R$ 65.437,50, implica a sua devolução ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, §§ 1º e 2º da Res.-TSE nº 23.553/2017.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho a manifestação da PROCURADORIA REGIONAL
e voto no sentido de julgar
as contas de campanha do Diretório
ELEITORAL
desaprovadas
Estadual do
, relativa às eleições de 2018, determinando o
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
recolhimento de R$ 65.437,50 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e
cinquenta centavos) ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, §§ 1º e 2º da Res.-TSE nº
23.553/2017.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603310-82.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados do(a) REQUERENTE: ELIZA SCHIAVON -
PR0044480A, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639A, GUSTAVO SWAIN KFOURI
Num. 8970366 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/08/2020 15:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081315422838900000008480792
Número do documento: 20081315422838900000008480792

- PR0035197A - REQUERENTES: JOAO GUILHERME BONATTO FRANCISCHINI, FLAVIA
CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI -Advogados ALINE FERNANDA PEREIRA
KFOURI - PR0040639A, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2020.
Num. 8970366 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/08/2020 15:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081315422838900000008480792
Número do documento: 20081315422838900000008480792